Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-10.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500471-10.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes LUIS
HENRIQUE COSTA DE BRITO, RENAN DOS REIS e MARCOS ANTONIO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento aos apelos para, com fundamento no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, absolver os apelantes Marcos Antonio da Silva, Luís
Henrique Costa de Brito e Renan dos Reis, do delito previsto no artigo 311, do Código
Penal; para reduzir a pena, quanto ao delito de porte de arma de fogo, para os
apelantes Renan e Luís, a três anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa, e para
o apelante Marcos, a três anos de reclusão e dez dias-multa; e, quanto ao delito de
falsificação de documento público, reduzir as penas dos apelantes Marcos e Luís, a
dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, e do apelante Renan, a dois
anos, oito meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa, mantido o regime inicial
fechado, em face da reincidência., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
2
Voto no 40.962
Apelação no 1500471-10.2019.8.26.0540 Mauá
Processo no 1500471-10.2019.8.26.0540 2a Vara Criminal
Apelantes - Luís Henrique Costa de Brito
Marcos Antonio da Silva
Renan dos Reis
Apelado - Ministério Público

Marcos Antonio da Silva e Luiz Henrique Costa de Brito,
por infração ao artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, foram condenados,
cada qual, à pena de quatro anos e oito meses de reclusão e quinze dias-
multa; por infração ao artigo 297, do Código Penal, à pena de dois anos,
oito meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa, e, por infração ao
artigo 311, do Código Penal, à pena de quatro anos e um mês de reclusão
e doze dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial
fechado, e absolvidos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, do delito previsto no artigo 288, do Código Penal (fls.
432/440).
Renan dos Reis, por infração ao artigo 16, caput, da
Lei 10.826/03, foi condenado à pena de quatro anos e oito meses de
reclusão e quinze dias-multa; por infração ao artigo 311, do Código Penal,
à pena de quatro anos e um mês de reclusão e doze dias-multa, e, por
infração ao artigo 297, do Código Penal, à pena de dois anos, oito meses e
vinte dias de reclusão e doze dias-multa, que, reconhecida a continuidade
delitiva, totalizou três anos, dois meses e três dias de reclusão e quatorze
dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial fechado, e
absolvido, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, do delito previsto no artigo 288, do Código Penal (fls. 432/440).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
3
Negado o apelo em liberdade, foram expedidas guias
de recolhimento provisórias (fls. 516/517, 518/519, 520/521). A sentença
condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, em 14 de
maio de 2019 (fls. 515).
Postula o ilustre defensor do apelante Renan a
absolvição, por insuficiência da prova; subsidiariamente, a redução da
pena (fls. 447/456).
Pleiteia o ilustre defensor a absolvição do apelante
Luís Henrique, por insuficiência da prova ou pela atipicidade da conduta,
e a redução da pena do apelante Marcos Antonio, reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea (fls. 461/468).
Reiteradas as alegações finais (fls. 474/475), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos
recursos (fls. 534/543).
É o relatório.
Consta da denúncia que os apelantes Marcos Antonio
da Silva, Luís Henrique Costa de Brito e Renan dos Reis, em 8 de março de
2019, por volta das 7h40min, em via pública situada em Mauá,
associados entre si com o fim específico de cometer crimes, juntamente
com pessoa não identificada, detinham arma de fogo e munições de uso
restrito, qual sejam uma submetralhadora marca ANT, 9mm, Miami USA,
Mac11, no 2145, com doze munições calibre 9mm, marca CBC Luger; nas
mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, teriam falsificado documento
público, consistente em um mandado de busca e apreensão,
pretensamente emitido pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo;
teriam adulterado sinal identificador de veículo automotor, transformando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
4
a placa original EBT-9373 em EBT-8373; e, em data incerta, porém
anterior ao dia 8 de março de 2019, o apelante Renan dos Reis teria
falsificado documento público consistente na cédula de identidade que
ostentava o nome Renan dos Santos Lapa.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletins de
ocorrência (fls. 9/14, 15/16), autos de exibição e apreensão (fls. 51/55,
56/58), laudo da perícia realizada nas camisetas apreendidas (fls.
154/157, 265/268, 325/328), laudo da perícia realizada no documento de
identidade apreendido, que concluiu pela autenticidade do documento (fls.
158/163), laudo da perícia realizada no mandado de busca e apreensão
apreendido, que concluiu pela falsidade da peça (fls. 164/168, 257/261,
332/336), laudo da perícia realizada no colete balístico apreendido (fls.
227/229, 277/279, 329/331), laudo da perícia realizada nas munições
apreendidas (fls. 280/281, 313/314, 337/338, 339/340), laudo da perícia
realizada na arma de fogo apreendida, que constatou a eficácia para
realização de disparos (fls. 282/285, 295/298, 341/344), laudo da perícia
realizada no veículo, que constatou a adulteração das placas (fls.
358/360, 367/369, 387/389), auto de entrega (fls. 378), e na prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante Marcos Antonio
falou que, foragido do sistema penitenciário, escondeu-se em uma
chácara, no Riacho Grande. Aceitou guardar a arma de fogo para um
amigo, em troca da quantia de R$ 300,00. Acordou cedo e, sem avisar,
pegou o veículo da esposa. Alterou letras e números das placas, com uso
de fita isolante, para que pudesse fazer o percurso rapidamente, sem ser
multado. Saiu para buscar a arma e, ao retornar, parou em uma padaria
para tomar café. Encontrou os apelantes Renan e Luís, que conhece há
muito tempo. Renan e Luís pediram carona. Foram abordados pelos
policiais fora do veículo, ao atravessar a rua, por volta de 6h30min ou 7h.
A arma estava, no porta-malas. Falou para os policiais que estava foragido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
5
e que tinha uma situação no carro. Os policiais os levaram para outro local e
pediram dinheiro. Disse que não tinha. Não havia mandado de busca e
apreensão, roupa da polícia civil ou colete, no veículo (fls. 289).
O apelante Renan, no interrogatório judicial, falou
que providenciou um documento de identidade falso, por estar foragido do
sistema penitenciário. Fora a uma festa, com o apelante Luís, durante a
madrugada. Ao final, foram à padaria tomar café. Pretendiam ir embora
utilizando os serviços de um Uber ou táxi. O apelante Marcos chegou e,
após conversarem algum tempo, decidiram ir embora com ele, de carona.
Foram abordados pelos policiais ao atravessar a rua. Não tinha
conhecimento de que havia arma de fogo, no veículo, ou de que as placas
haviam sido alteradas (fls. 289).
Interrogado em juízo, o apelante Luis Henrique falou
que estava em uma festa com o apelante Renan e, ao amanhecer, foram
tomar café em uma padaria. Conheciam o apelante Marcos há muito
tempo. Ao sair, foram abordados. No momento em que o policial iniciou as
buscas, no veículo, mandou que todos deitassem, no chão. Foram
algemados. O policial indagou a respeito da arma de fogo e o Marcos disse
que a arma lhe pertencia. Posteriormente, tomou conhecimento de que as
placas do veículo estavam adulteradas. Não visualizou documento falso,
camisetas ou coletes (fls. 289).
A testemunha Elvis Mariano de Souza, policial
militar, em juízo, falou que, em patrulhamento de rotina pelo bairro,
visualizou um veículo Corsa preto, cujo emplacamento apresentava sinais
de adulteração. Ao tentar abordar, o motorista acelerou o veículo.
Acompanhou o veículo até que conseguiu alcançá-lo. Um dos ocupantes
do veículo conseguiu se evadir e os outros três foram detidos. No momento
em que os apelantes saíram do veículo, avistou a arma, no assoalho, no
lugar do passageiro da frente. Deu ordem para que deitassem, no chão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
6
algemou os apelantes. Em busca pessoal, nada ilícito foi encontrado em
poder dos apelantes. A arma estava carregada. No painel do veículo, havia
um envelope contendo um mandado de busca e apreensão domiciliares.
No banco de trás, havia um colete e duas camisetas pretas da Polícia Civil.
Os apelantes nada disseram. O motorista disse que era proprietário do
veiculo e estava foragido do sistema carcerário. Não havia padaria próximo
ao local da abordagem. Uma das fitas adesivas utilizada para alterar a
placa do veículo estava meio pendurada (fls. 289).
A testemunha Eduardo Rodrigues, policial militar,
em juízo, prestou depoimento com teor semelhante. Falou que, ao realizar
pesquisa com o número da placa, constou que pertencia a outro veículo.
Não tem conhecimento do que seria feito com o mandado de busca e
apreensão falso. Ao final do dia, tomou conhecimento de que o apelante
Renan apresentou documento de identidade falso e de que estava foragido
do sistema penitenciário (fls. 289).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece os apelantes. O depoimento das testemunhas Eduardo e Elvis,
policiais militares, dá conta de que os apelantes foram detidos, no interior
do veículo, onde foram encontrados uma submetralhadora, mandado de
busca e apreensão falso e camisetas e coletes da Polícia Civil. O apelante
Marcos admite que a arma de fogo estava, no veículo, e o apelante Renan
admite ter providenciado documento de identidade falso, por se encontrar
foragido.
Ainda que o apelante Marcos tenha alegado que a
arma de fogo pertencia a um amigo e admitido a posse, evidenciado que os
apelantes Renan e Luís aderiram à prática do delito, cientes que estavam
do transporte da arma de fogo, no interior do veículo. Não pode ser
descartado o contexto fático em que ocorreu a apreensão da arma de fogo
em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
7
Assim, não há possibilidade de afastar a coautoria.
A palavra de policiais, considerada unicamente a
função exercida, não pode ser desmerecida. No entanto, para que
possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como ocorre no
presente caso.
A absolvição dos apelantes, com relação ao delito de
adulteração de sinal de veículo automotor, é de rigor. Trata-se de conduta
atípica.
A alteração de número da placa, mediante utilização
de fita adesiva, em si mesmo considerada, não tipifica o delito previsto no
artigo 311, caput, do Código Penal. A conduta, reprovável é certo,
permanece no plano da infração administrativa.
O delito de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor tem como bem jurídico protegido a fé pública,
especialmente a proteção da propriedade e da segurança no registro de
automóveis. Vale dizer, pune a conduta que adultere ou remarque
sinalização inserta no veículo para individualizá-lo ou possibilitar sua
identificação, tais como, a numeração do chassi registrada nos
respectivos vidros, ou número do chassi, ou plaqueta de veículo
automotor. Por conseguinte, pune a conduta, uma vez comprovada a
presença do dolo, constituído pela vontade consciente de alterar ou
remarcar o número ou sinal individualizador do veículo.
Quanto aos demais delitos, a pena comporta
alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
8
A Portaria no 1.222, de 12 de agosto de 2019, do
Ministério da Defesa, passou a considerar diversas armas, antes de uso
restrito, como de uso permitido. Entre elas, armas de calibre 9mm,
excluídas, entretanto, submetralhadoras, como no caso presente. Noutros
termos, permanecem de uso restrito as armas com maior potencial lesivo,
razão pela qual indevido o aumento da pena, com lastro no grosso calibre
do armamento.
De outra parte, não há dúvida quanto à
reincidência. No entanto, afasta-se a nota de maus antecedentes, que
deu ensejo à majoração da pena.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que não
ocorreu, no presente caso.
As certidões apontadas, na sentença condenatória,
dizem respeito a fatos pretéritos e sentenças condenatórias, transitadas
em julgado, em data anterior aos fatos em questão (fls. 211/212,
214/215). Caracterizam a circunstância agravante da reincidência.
A escolha de uma delas para configurar maus
antecedentes representa gravame vedado pela garantia constitucional da
individualização da pena. Todas devem ser consideradas apenas no
segundo momento da graduação da pena, pois constituem circunstância
agravante da reincidência.
O sistema trifásico não permite que uma delas seja
escolhida para agravar a pena a título de maus antecedentes, outra, a
título de circunstância agravante da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
9
Por certo, a segunda certidão poderia autorizar
maior gravame da pena em face da circunstância agravante da
reincidência, opção descartada pela sentença recorrida. E como se trata
de apelo exclusivo da Defesa, não há possibilidade de alteração, vedada
que está a reformatio in pejus.
Ademais,
a
condenação
relativa
ao
processo
46202-46.2004 (fls. 217) está alcançada pelo disposto no artigo 64, I, do
Código Penal.
O artigo 64, I, do Código Penal, estabelece
expressamente que não prevalece a condenação anterior se, entre a data
do cumprimento ou extinção da pena, e a infração posterior, tiver
decorrido tempo superior a cinco anos, computado período de provas da
suspensão da pena, se não tiver ocorrido revogação.
Se a condenação anterior não pode gerar efeitos para caracterizar a reincidência,

com
maior
razão, não pode incidir para comprometer os antecedentes do
acusado. Com relação ao apelante Marcos, deve ser
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, com
relação ao delito de porte de arma de fogo. O apelante admitiu o porte da
arma, no interior do veículo, fato deu força probante ao depoimento das
testemunhas.
Como assinalado por Luiz Carlos Betanho (in RT
683/281) “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a
atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o
réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude”.
Acreditamos que assiste razão a esse autor. Nem se diga, por outro lado, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
10
atenuante usa a expressão “autoria do crime”, pois, evidentemente, está
querendo se referir a autoria do fato tido como criminoso, já que, em face da
garantia constitucional da presunção de inocência (CR/88, art. 5o, LVII; PIDCP,
art. 14, 2; CADH, art. 8o, 2, 1a parte), só se pode falar em autoria do crime após
condenação transitada em julgado. (Código Penal Comentado, Celso Delmanto,
ed. Renovar, 6a ed., p. 132).
Assim, para o delito de porte de arma de fogo, para
os apelantes Renan e Luís, fixada a pena-base, em três anos de reclusão e
dez dias-multa, mantido o aumento de 1/6, pela circunstância agravante
da reincidência, resulta três anos e seis meses de reclusão e onze dias-
multa.
Para o apelante Marcos, para o delito de porte de
arma de fogo, fixada a pena-base, em três anos de reclusão e dez dias-
multa, compensado o aumento pela circunstância agravante da
reincidência, pela circunstância atenuante da confissão espontânea,
assim permanece.
Para o delito de falsificação de documento público,
para cada um dos apelantes, fixada a pena-base, em dois anos de reclusão
e dez dias-multa, mantido o aumento de um sexto, pela circunstância
agravante da reincidência, resulta dois anos e quatro meses de reclusão e
onze dias-multa.
Para o apelante Renan, em face da continuidade
delitiva, mantido o acréscimo de um sexto, resulta definitiva em dois anos,
oito meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa.
Tendo em vista a reincidência, e, considerada a
quantidade da pena de ambos os delitos, impõe-se manter o regime inicial
fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-10.2019.8.26.0540 -Voto no 40962
11
Diante do exposto, por votação unânime, deram
parcial provimento aos apelos para, com fundamento no artigo 386, III,
do Código de Processo Penal, absolver os apelantes Marcos Antonio da Silva,
Luís Henrique Costa de Brito e Renan dos Reis, do delito previsto no artigo
311, do Código Penal; para reduzir a pena, quanto ao delito de porte de
arma de fogo, para os apelantes Renan e Luís, a três anos e seis meses de
reclusão e onze dias-multa, e para o apelante Marcos, a três anos de
reclusão e dez dias-multa; e, quanto ao delito de falsificação de
documento público, reduzir as penas dos apelantes Marcos e Luís, a dois
anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, e do apelante Renan,
a dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa,
mantido o regime inicial fechado, em face da reincidência.
desa Angélica de Almeida
relatora